Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-41.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000835-41.2020.8.11.9005
Impetrante: DEUSMAR ALVES DA SILVA
Impetrado: MM. JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
DECISÃO MONOCRÁTICA
DEUSMAR ALVES DA SILVA impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM, consistente no indeferimento do pedido de justiça gratuita relativo ao recurso inominado interposto e determinação para o recolhimento do preparo recursal (autos n. 1000197-64.2019.8.11.0106).
Em linhas gerais, defende a existência de direito líquido e certo às benesses da justiça gratuita mediante a documentação apresentada aos autos.
Visualizando presentes os requisitos, pugna pelo deferimento da liminar para a remessa do recurso interposto à Turma Recursal.
É o breve relato. Decido.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Os lindes que fundam o presente mandamus consistem no indeferimento da justiça gratuita ao impetrante a despeito da impossibilidade em arcar com os custos do preparo recursal, sem comprometer a sua subsistência.
Eis o teor da decisão dita como coatora:
“(...) In casu, a autora/recorrente não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais, mormente quando a parte exerce atividade profissional de Advogado. Destarte, é sabido ainda que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, evitando o uso predatório da jurisdição, notadamente quando as pessoas atualmente vem criando teses na tentativa de não ter despesas processuais, sendo que ao final, quem acaba por pagar tais despesas é o Estado. Assim, uma análise mais minuciosa de cada caso, visa exatamente conter os gastos públicos decorrentes da utilização abusiva do benefício da gratuidade de justiça por parte daqueles que financeiramente não têm legitimidade para pleiteá-lo.
(...) Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, diante do não preenchimento dos requisitos necessários para tal.”
O inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.
Como desdobramento do dispositivo constitucional, tem-se o artigo 98, do Código de Processo Civil, que estabelece o direito no que concerne ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Dessume-se, portanto, a necessidade de comprovação, de modo que a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido. Nesse ponto, o magistrado agiu dentro da intelecção da norma e jurisprudência.
Contudo, in casu, a parte impetrante ao interpor o recurso e requerer o benefício, o fez com a apresentação de documentos e não houve oportunização para outros.
Prima facie, dentro de um juízo cognitivo não-exauriente, a probabilidade do direito vem do cotejo da declaração de hipossuficiência associada com os documentos apresentados a compactuar com o pedido. Além do mais, o perigo de dano reside na ausência de análise do recurso inominado, eis que o juízo de admissibilidade no âmbito dos juizados especiais ocorre pelo juízo de primeiro grau, com viés no Enunciado n. 166, do FONAJE, e avulta-se, na presente hipótese, em que a parte ressalta não ter condições para arcar com as despesas processuais.
Em face ao exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para conceder a justiça gratuita a fim de que seja dado o regular processamento ao recurso inominado interposto pela parte impetrante nos autos n. 1000197-64.2019.8.11.0106, em trâmite no Juizado Especial Cível E Criminal de Novo São Joaquim.
Notifique-se a autoridade coatora da presente decisão, bem ainda preste informações, na forma descrita no art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte para oferecer contraminuta.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator